Tribunal: TJDFT
Processo: 0718558-90.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0718558-90.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELANE CRISTINA DE CASTRO LEMOS RECORRIDO: ABREU AUTOMOVEIS EIRELI DECISÃO Rejeito a impugnação à assistência judiciária gratuita. Os documentos colacionados se revelam, por ora, eficazes à demonstração dos requisitos à concessão da benesse, notadamente diante da inexistência de qualquer elemento probatório apto a elidir a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. No ponto, revelam-se insuficientes as isoladas alegações formuladas pela parte recorrida à demonstração do não preenchimento dos requisitos à concessão da assistência judiciária gratuita. No mais, a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência. Desse modo, as obrigações decorrentes de eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e poderão ser executadas se, nos cinco anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da benesse (Código de Processo Civil, art. 98, §§ 2o e 3o). Defiro, pois, a assistência judiciária gratuita à recorrente. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem os autos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito